Tribunal: TJBA
Processo: 8053333-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053333-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA LIMA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: EURIDES GONCALVES SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA ESTER SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE
E CONTINUADA POR MAIS DE 70 ANOS
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
NA ORIGEM
. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO DE MULTA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ILDA PEREIRA LIMA, MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA e JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada por AGENOR DOS SANTOS RIBEIRO, EURIDES GONÇALVES SANTANA e HELENO XAVIER RUAS, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a reintegração dos autores à posse de servidão de passagem localizada na propriedade dos agravantes. Os agravantes alegam inexistência de esbulho, uso forçado por veículos automotores sem anuência, existência de via alternativa e desproporcionalidade na multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada para reintegração da posse de servidão de passagem; (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram presentes, considerando os documentos que evidenciam uso prolongado, contínuo e coletivo da passagem por mais de sete décadas.

A servidão de passagem ostenta características de aparente e contínua, nos termos da Súmula 415 do STF, configurando posse legítima suscetível de proteção possessória, independentemente de registro formal.

A alegação de existência de via alternativa, a 5,5 km de distância, não é suficiente para descaracterizar a necessidade e a legitimidade da servidão consolidada, pois a comodidade e a continuidade do uso são critérios relevantes à sua manutenção.

A existência de indícios de obstrução e ameaça à posse exercida justifica a concessão de reintegração liminar, tendo em vista o esbulho praticado pelos agravantes ao interromper o uso da passagem.

A discussão sobre eventual extinção da servidão por desnecessidade (art. 1.388, II, do CC) exige instrução probatória ampla, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

A multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial, embora cabível, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, mostra-se adequado reduzir o teto máximo de R$ 40.000,00 para R$ 30.000,00, conforme os parâmetros desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A servidão de passagem contínua, aparente e exercida há longo tempo com ciência e tolerância dos proprietários anteriores configura posse legítima e enseja proteção possessória.

A existência de via alternativa não afasta, por si só, a legitimidade da servidão consolidada.

A multa fixada em decisão liminar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista na via recursal para adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 1.378 e 1.388, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415; TJ-MS, AC 0800026-83.2019.8.12.0035, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30.06.2023; TJ-PR, APL 0006983-53.2019.8.16.0058, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 02.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000088-48.2023.8.05.0205, tendo como Agravante
JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO E OUTROS
e Agravado
AGENOR DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Procurador de Justiça

04